Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703470-30.2022.8.07.0010 RECORRENTE: RICARDO TURBIANI RECORRIDOS: ABRAÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a causa, declinando da competência para uma das Varas Federais vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. O autor agravante argumenta que a controvérsia se limita a uma relação civil privada de inadimplência relacionada a imóvel, sem a participação ou interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, razão pela qual pugna pela manutenção da competência da Justiça local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação do imóvel ao Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como a condição da Caixa Econômica Federal como credora fiduciária, atrai a competência da Justiça Federal; (ii) determinar se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal suficiente para justificar a modificação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, estabelece a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar causas em que empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, figure como parte ou interessada. 4. O imóvel objeto do processo está vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme demonstrado pela matrícula do imóvel e pelas disposições da Lei no 11.977/2009, que veda a transferência de imóveis adquiridos pelo programa sem quitação, bem como impõe nulidade às cessões realizadas em desacordo com a legislação. 5. A Lei no 8.004/1990 e a Lei no 9.514/1997 preveem a necessidade de anuência da instituição financiadora em transferências de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, reforçando o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 6. No caso concreto, foi constatado que o imóvel foi transferido entre as partes sem a anuência da Caixa Econômica Federal, o que atrai o interesse da empresa pública federal no feito. 7. A inclusão da Caixa Econômica Federal no processo como terceira interessada e sua manifestação expressa de interesse confirmam a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a demanda. 8. Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 8.004/1990, art. 1o, parágrafo único; Lei no 9.514/1997, art. 29; Lei no 11.977/2009, art. 6o-A, § 5o, III e § 6o; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TRF1, Apelação Cível 0006700-66.2015.4.01.3600, Rel. Des. Antônio de Souza Prudente, 5a Turma Cível, j. 31/05/2023, publ. 01/06/2023. (lp) O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 46, caput, e § 1°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a competência para processar e julgar o presente feito seria do Distrito Federal, tendo em vista que no presente caso não se discute matéria que envolve interesses federais ou entidades públicas federais. Verbera que se trata de relação obrigacional entre as partes, sem qualquer ingerência ou intervenção de empresa pública federal; e b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a multa dever ser afastada. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO CRÍSTIAN SANTOS DE ABREU, OAB/DF No 43.143. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 46, caput, e § 1°, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Ainda que a relação entre o ora agravante e os agravados seja contratual (...) relacionada à inadimplência dos agravados frente às obrigações relacionadas ao imóvel” (ID 65055734 – pág. 4), envolve imóvel afetado a programa público de habitação, o que atrai o interesse da instituição financiadora (...). Soma-se a isso o fato de que, após intimada, a Caixa Econômica Federal manifestou expressamente seu interesse na causa (ID 63959158) e foi devidamente incluída no processo como terceira interessada, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciá-la” (ID 69137898). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027